Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-09.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE homicídio SIMPLES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. DESPRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ANTERIORMENTE DEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece da irresignação relativa ao direito de recorrer em liberdade, por falta de interesse recursal, quando a sentença já concedeu tal pedido.
2. A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória, exigindo, tão somente, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, consumado ou tentado (art. 413 do CPP). Nessa fase, eventuais dúvidas devem ser dirimidas com a incidência do princípio do in dubio pro societate, a fim de que se submeta o caso à apreciação do Tribunal do Júri.
3. Havendo materialidade e indícios da autoria, o acusado deve ser pronunciado, sendo incabível a despronúncia, devendo o feito ser julgado pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido de julgar os delitos dolosos contra a vida.
4. Outrossim, o acusado deve ser pronunciado quando a alegada legítima defesa não está inequivocamente demonstrada a partir do conjunto probatório produzido na fase do sumário acusatório, devendo o feito ser submetido ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido de julgar os delitos dolosos contra a vida.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.